Tribunal: TJDFT
Processo: 0709031-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709031-94.2024.8.07.0000 RECORRENTE: FRANCISCO RODRIGUES GOMES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Em nova análise da matéria sob o rito dos precedentes, o órgão julgador adequou-se à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.505.031 (Tema 1.361). Logo, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicados os recursos constitucionais no aspecto. Por outro lado, cumpre registrar que, em suas razões recursais, a parte recorrente aborda outras teses que não foram objetivamente apreciadas no mencionado paradigma da Corte Suprema. Nesse contexto, tendo em vista as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidas questões, bem como o juízo positivo de admissibilidade de ID 65625460, submeto à apreciação dos Tribunais Superiores as pretensões deduzidas pela parte para eventual exame das matérias. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça e, após, ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031